Tribunal: STF
Processo: ARE 1249954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.